Tribunal: STF
Processo: HC 268679
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS, CONSUMADOS E TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.  CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.2.2026, por Rivan Ribeiro da Silva, em benefício de Alan Rafael da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, que conheceu em parte do Habeas Corpus n. 1.046.141/PE, denegando a ordem.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 4.7.2025, o paciente foi preso, preventivamente, pela prática de associação criminosa, de estelionato consumado (por duas vezes) e de estelionato tentado (por duas vezes), quando, em conjunto com outros acusados, utilizaram-se de documentos e outros meios fraudulentos para obter “vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da empresa "Sul América Seguros de Pessoas e Previdências S.A.", através de sofisticado esquema fraudulento que resultou em prejuízo de R$ 290.711,80 (duzentos e noventa mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos)”. 

3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o habeas corpus n. 0019760-76.2025.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. USO DE IDENTIDADE  FALSA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.  
I. CASO EM EXAME  
    1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente e  denunciado pelos crimes de estelionato consumado e tentado, além de associação criminosa, por ter participado de sofisticado esquema fraudulento em prejuízo de  empresa seguradora, utilizando identidade falsa e causando dano de R$ 290.711,80  (duzentos e noventa mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos). 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO  
2. Há cinco (5) questões em discussão: (i) saber se há ausência de fundamentação idônea no decreto prisional; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores  da prisão preventiva; (iii) analisar a contemporaneidade dos fundamentos da prisão  preventiva; (iv) examinar a existência de fundamentação concreta do periculum  libertatis; e (v) avaliar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR  
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do  delito, o modus operandi sofisticado empregado e a periculosidade do agente,  evidenciada pela utilização de documentos falsos e identidades fictícias.
4. Estão amplamente demonstrados os requisitos autorizadores da prisão preventiva  previstos no art. 312 do CPP, com materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria robustamente comprovados pelo conjunto probatório e confirmados pela  denúncia ministerial. 5. Inexiste ausência de contemporaneidade da medida cautelar, uma vez que se deve considerar não apenas a data dos fatos investigados, mas a permanência dos elementos que indicam os riscos aos bens tutelados, notadamente a ordem pública, diante da periculosidade concreta do Paciente e sua contumácia delitiva. 6.            O Paciente possui sentença condenatória em seu desfavor pelo delito do art. 304 do CP, onde confirmou ter utilizado identidade falsa por aproximadamente 2 (dois) anos para se furtar à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da segregação.
7. As condições pessoais favoráveis não elidem a custódia cautelar quando  presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme Súmula nº 86 deste Tribunal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE  
8. Ordem denegada. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva é válida quando devidamente  fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do  delito e o modus operandi sofisticado empregado pelo agente. 2. A  contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida pela permanência dos elementos que indicam riscos aos bens tutelados, não apenas pela data dos fatos. 3.  Condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a liberdade provisória  quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. A utilização de identidade falsa  reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal” (doc. 8). 

4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.046.141/PE, conhecido em parte e, nessa parte, denegado pelo Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, em 27.10.2025 (fls. 255-261, doc. 9). Em 11.2.2026, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo regimental, em acórdão com esta seguinte:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA
FÁTICA AFASTADA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de  habeas corpus art. 171,  e, nessa extensão, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pela prática dos crimes previstos no por duas vezes,
art. 171 na forma do art. 69, c/c  art. 14, inciso II, todos do Código Penal, por duas vezes, e art. 288, 2. O agravante alegou erro de premissa fática na decisão monocrática, sustentando que a acusação de organização criminosa não foi confirmada na denúncia. Argumentou ainda a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incidiu em erro de premissa fática ao manter a prisão preventiva e se os fundamentos utilizados são contemporâneos e idôneos para a garantia da ordem pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão monocrática agravada baseou-se nos crimes efetivamente imputados na denúncia, não havendo erro de premissa fática quanto à acusação de organização criminosa. 5. O fundamento central para a manutenção da prisão preventiva reside na gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, evidenciada pelo modus operandi delitivo que envolveu sofisticado esquema fraudulento que resultou em prejuízo de R$ 290.711,80. 6. A contemporaneidade da medida é aferida pela persistência dos riscos que justificam a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 7. As medidas cautelares alternativas à prisão foram consideradas insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a gravidade dos fatos e a periculosidade do agravante. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental não provido” (doc. 10).

5. Esse julgado é o objeto da presente impetração. O impetrante reitera a pretensão de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que não atenderia aos pressupostos legais e estaria carente de fundamentação. 

Sustenta não se verificar a contemporaneidade da custódia cautelar, afirmando serem favoráveis as condições pessoais do paciente, com possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. 

Estes os pedidos:
“Ante todo o exposto e comprovado o inequívoco constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente ALAN RAFAEL DA SILVA, requer-se a Vossa Excelência:  a) O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da flagrante e manifesta ilegalidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. b) A concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja imediatamente revogada a prisão  preventiva decretada em desfavor do Paciente ALAN RAFAEL DA SILVA, com a consequente expedição do Alvará de Soltura em
seu favor, podendo ser impostas, se Vossa Excelência entender  estritamente necessário para acautelar o processo, medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em especial, o monitoramento eletrônico e o comparecimento periódico em juízo”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

7. O paciente foi denunciado pela prática de associação criminosa
e de diversos estelionatos (consumados e tentados) contra a empresa
de previdência privada, com valores próximos a trezentos mil reais. Busca-se nesta impetração a revogação da custódia preventiva do paciente, decretada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, mencionado-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva. Tem-se no decreto de prisão:

“Compulsando os autos, verifico que assiste razão à representação da autoridade policial, uma vez que as circunstâncias do  crime revelam de forma concreta a periculosidade social dos indiciados e a necessidade de que permaneçam presos cautelarmente como forma da garantia da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal. Sendo certo que resta demonstrada nos autos a materialidade delitiva, através da Requisição de Instauração de Inquérito Policial (03/04); Notícia Crime (fls. 05/13) e os documentos que a acompanham (fls. 14/43), depoimentos das testemunhas (fls. 55/56; 121; 130), Boletim de Ocorrência de nº 18E2141002756 de
fl. 131//07), Termo de Qualificação e Interrogatório (fls. 144/145);
(fls. 175/176), tem-se ainda que recaem sobre a pessoa dos representados indícios suficientes da autoria criminosa, conforme se extrai dos depoimentos colhidos na fase  inquisitorial. 
Inegável a premeditação com o modus operandi empregado, que bem evidenciam o acentuado periculum libertatis dos representados, impondo a necessidade de que permaneçam cautelarmente afastados da sociedade como forma de garantia da ordem pública. Nesse ponto, não se pode ignorar os informes que apontam que os representados se dedicam a atividades criminosas, tidos como associados a prática de crimes, o que é consubstanciado pelos seus históricos criminais, e, de fato, sugere propensão ao crime, reforçando que a liberdade dos mesmos representa risco real ao meio social, dada a séria e forte possibilidade de continuarem investindo em ações  delitivas. A medida ainda se releva prudente para preservar a integridade física e psicológica das testemunhas inquiridas, diante da evidenciada periculosidade social dos agentes, especialmente dada a potencial possibilidade de serem intimidadas ou de sofrerem  represálias, o que pode refletir, por efeito, negativamente na colheita de provas. Oportuno citar, nesse sentido, o entendimento do STJ de que ‘A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstancias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a  custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal’ (RT 497/403). Em se tratando de  crime doloso punido com pena de reclusão em abstrato superior a 4 (quatro) anos admissível é a decretação da prisão preventiva” (fls. 36-37, doc. 9). 

8. No julgamento do Habeas Corpus n. 0019760-76.2025.8.17.9000, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva do paciente, sob estes fundamentos:
“Conforme se verifica da decisão que decretou a prisão preventiva (ID nº 50290859), a medida cautelar encontra-se devidamente fundamentada, restando amplamente demonstrados os requisitos  autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se robustamente comprovados pelo conjunto probatório  coligido nos autos do inquérito policial e confirmados pela denúncia oferecida pelo Ministério Público e o periculum libertatis evidencia-se pela gravidade concreta do crime, pelo modus operandi empregado e pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,  considerando que o Paciente é apontado como integrante de organização criminosa bem sofisticada,  especializada na prática de estelionatos mediante utilização de documentos falsos e identidades  fictícias, além do emprego de múltiplos aparelhos celulares para dificultar o rastreamento. (...)
Desta feita, não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser combatida, uma vez que a prisão da Paciente se justifica como garantia da ordem pública, notadamente pelo nítido risco de reiteração na  conduta criminosa, o que demonstra ser salutar a manutenção de sua segregação, caso contrário, encontrará novos ensejos para delinquir. (...)
Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser combatida, nem na aplicação de outra  medida cautelar, nos moldes do art. 319 do CPP, como pretende o Impetrante, tendo em vista que  devidamente fundamentada a segregação da Paciente. 
Por outro lado, eventuais condições subjetivas favoráveis alegadas não elidem, por si sós, a custódia  cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida, no presente caso como garantia da  ordem pública, sendo salutar mantê-la presa preventivamente. Inteligência da Súmula nº  86/TJPE [1]. Cabe salientar, porém, que se trata de Paciente com sentença condenatória em seu  desfavor pelo delito previsto no art. 304, caput, do CP, prolatada em 30/05/2025 (ID nº 52021685), sendo lá consignado que o Paciente ‘confirmou ter utilizado a identidade falsa durante aproximadamente dois anos, apresentando-se como Pedro Rafael de Oliveira em diversas  situações para se furtar à aplicação da lei penal’, o que reforça ainda mais a necessidade de sua  segregação. 
Registre-se, por fim, que inexiste falar em ausência de contemporaneidade da medida cautelar  extrema, uma vez que não se deve considerar apenas a data dos fatos investigados, mas sopesadas  também a permanência dos elementos que indicam os eventuais riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação, no caso, a ordem pública, considerando a periculosidade concreta do Paciente, diante da gravidade dos fatos a ele imputados, bem como a sua contumácia na prática delitiva, como acima visto” (fls. 5-10, e-doc. 4). 

9. Na decisão impugnada, o Relator no Superior Tribunal de Justiça denegou a impetração, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente: 
“(...) como se vê, diversamente do sustentado pela Defesa, a decretação da cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi delitivo que envolveu sofisticado esquema fraudulento que resultou em prejuízo de R$ 290.711,80 (duzentos e noventa mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos), além do fundado risco de reiteração delitiva. 
As circunstâncias apontadas no decreto prisional efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça”(fls. 258-259, doc. 9).

10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente a suposta ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, que, inclusive, permaneceu por dois anos sem ser localizado, utilizando-se de documento falso (o que resultou em condenação em outro processo).

A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do paciente, realçadas pela existência do risco concreto de reiteração delitiva, com prejuízos para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal. 

11. As decisões das instâncias judiciais antecedentes também se harmonizam com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

13. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que, nas decisões impugnadas, mencionou-se expressamente o risco concreto e atual à ordem pública decorrente da concessão de liberdade ao acusado, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:
“HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO.
O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação
a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC
n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).

14. Ademais, a pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).

“HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora